Tribunal: TJDFT
Processo: 0735134-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROMESSA DE CARGO COMISSIONADO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROCURAÇÕES OUTORGADAS À CHEFE DE GABINETE DO PARLAMENTAR. REALIZAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. POSTERIOR NOMEAÇÃO PARA O CARGO. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OCORRÊNCIA. NEGLIGÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE. CONDUTA CULPOSA DO DEPUTADO. SOLIDARIEDADE. ART. 942 DO CÓDIGO CIVIL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Observado que o pedido e a causa de pedir foram descritos de forma suficiente e apta a ensejar a exata compreensão da pretensão deduzida pelo autor, não há que se falar em inépcia da inicial por existência de pedidos incompatíveis entre si e devido à narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Para configurar a responsabilidade civil, devem ser preenchidos três requisitos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Quanto ao ato ilícito, o Código Civil, em seu artigo 186, estabelece que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
4. Resta configurado o cometimento de ato ilícito quando: i) sem o conhecimento da autora, diversos empréstimos foram contraídos em seu nome, celebrados por meio de procurações outorgadas à ex-chefe de gabinete de parlamentar, na promessa de viabilizar o recebimento de salário em cargo comissionado oferecido na Câmara dos Deputados e ii) ocorre, posteriormente, a nomeação no aludido cargo público, sem o percebimento de qualquer remuneração por parte da autora.
5. A despeito de o congressista alegar o desconhecimento dos fatos, a nomeação de cargos comissionados, além de ser por ele diretamente realizada, pressupõe a existência de um vínculo subjetivo de confiança (art. 9o, inciso II, da Lei 8.112/90). Assim, constatado que a negligência do parlamentar na administração do seu gabinete, deixando de tomar as devidas precauções para que os fatos não ocorressem, contribuiu com os prejuízos ocasionados à parte autora, deve ele ser condenado juntamente com sua ex-assessora, de forma solidária (art. 942 do Código Civil), a reparar os danos materiais e morais verificados.
6. Verificado que o importe arbitrado a título de danos materiais reflete exatamente o somatório das quantias oriundas dos empréstimos fraudulentos realizados em nome da autora e o valor do dano extrapatrimonial mostra-se adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta, de ambos os réus, e o dano moral sofrido, não há que se falar na redução equitativa prevista no parágrafo único do art. 944 do Código Civil.
7. Apelação cível conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida.